Tribunal: TCU
Processo: 021.330/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2640/2020-TCU-Plenário Considerando, com a recente edição da Resolução TCU 315/2020, que as determinações dos itens 9.6, 9.7 e 9.8 do Acórdão 342/2019-TCU-Plenário (peça 90), da relatoria do Ministro Augusto Nardes, possuem natureza de ciência à unidade jurisdicionada (art. 2o, inciso II), bem como finalidade meramente pedagógica, pois não fazem menção às situações irregulares concretas que as motivaram (art. 7o, inciso II); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 17, §3o, alínea "a" da Resolução TCU 315/2020 e no art. 169, inciso III do Regimento Interno/TCU, em dispensar o monitoramento do cumprimento dos itens 9.6, 9.7 e 9.8 do Acórdão 342/2019-TCU-Plenário e encerrar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 021.330/2017-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 029.274/2019-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 029.275/2019-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Claudio Neias de Carvalho (XXX.640.981-XX); Fatima Mrue (XXX.954.911-XX); Gustavo Fernandes Cardoso (XXX.539.611-XX); Hisham Mohamad Hamida (XXX.014.361-XX); Junio Pereira de Siqueira (XXX.387.031-XX); Leonardo Moura Vilela (XXX.045.541-XX); Renato Ribeiro Chaves (XXX.203.091-XX) 1.3. Interessado: Secretaria de Controle Externo do Tcu/go (00.414.607/0007-03) 1.4. Órgão/Entidade: Prefeituras Municipais do Estado de Goiás (246 Municípios); Secretaria de Estado da Saúde de Goiás 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.8. Representação legal: 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.